Tribunal: TCU
Processo: 035.182/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não execução do objeto pactuado e da não apresentação da prestação de contas para o Convênio 1393/2003, celebrado com a Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme/MA. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), vinculado ao Ministério da Saúde (MS), em razão da não execução do objeto pactuado e da não apresentação da prestação de contas para o Convênio 1393/2003, celebrado com a Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme/MA, no intuito de prestar apoio técnico e financeiro para a aquisição de equipamentos e de material permanente, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), naquele município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "c" e "d"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da sociedade empresária E. G. Ribeiro Comércio; 9.2. condenar a responsável ao pagamento da quantia a seguir especificada, solidariamente com o Sr. Kleidson Pereira Evangelista, já condenado anteriormente por meio do Acórdão 665/2016-TCU-Primeira Câmara , com a incidência dos devidos encargos legais, calculada a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 107.967,00 30/4/2004 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) ; 9.4. aplicar à sociedade empresária E. G. Ribeiro Comércio a multa de R$ 100.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU) ; 9.8. dar ciência desta decisão à responsável e ao Ministério da Saúde; e 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.